Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709402-87.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n. 0753799-62.2021.8.07.0016, rejeitou exceção de pré-executividade na qual a executada sustentava ilegitimidade passiva para responder pelos débitos de IPTU/TLP. A agravante alega que o imóvel foi transferido à Sociedade Esportiva do Gama antes dos fatos geradores do IPTU, o que afastaria sua responsabilidade tributária com fundamento nos arts. 34, 130 e 131 do CTN. Sustenta que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível em sede de exceção de pré-executividade, e que a prova seria pré-constituída, dispensando dilação probatória. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a execução fiscal até o julgamento do recurso, e, no mérito, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Preparo recolhido (ID 81972818). É o breve relato. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória proferida em execução fiscal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder antecipação da tutela recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A análise do pedido de efeito suspensivo não evidencia, em cognição sumária, o preenchimento dos referidos requisitos. A decisão agravada (ID 265489254 dos autos de origem) rejeitou a exceção de pré-executividade com base nos seguintes fundamentos: (a) a aferição da ilegitimidade passiva alegada demanda dilação probatória incompatível com a via eleita; (b) a presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca; e (c) os contratos particulares juntados, por não registrados, são insuficientes para comprovar a efetiva transferência de titularidade perante o cadastro fiscal. A decisão deve ser mantida. Isso porque, embora a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, cognoscível independentemente de provocação da parte, sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade pressupõe que a prova seja pré-constituída, isto é, que a matéria possa ser resolvida sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, os contratos particulares apresentados pela agravante não foram levados a registro e não há comprovação de comunicação da alienação ao Fisco ou de alteração do cadastro imobiliário municipal. Na origem, o Distrito Federal informou que a executada permanece como responsável tributária no cadastro fiscal e que não houve comunicação formal da cessão de direitos, como exige o art. 12 do Decreto 28.445/2017 (ID 144956423 dos autos originários). Na mesma oportunidade destacou que as convenções particulares são inoponíveis ao Fisco e que, mesmo havendo alienação a responsabilidade do alienante pode subsistir solidariamente (art. 130 do CTN). A definição do sujeito passivo do IPTU perante a Administração Tributária exige regular atualização cadastral, à luz do art. 34 do CTN, que elege como contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título – categorias cuja identificação, no caso, não decorre dos documentos apresentados de forma inequívoca. Dessa forma, a verificação da eficácia da suposta alienação não se extrai dos elementos disponíveis, o que torna necessária a instauração do contraditório pleno, incompatível com o caráter sumário da exceção de pré-executividade. Com efeito, não se verifica, na hipótese, prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA ou demonstrar a ilegitimidade passiva alegada, circunstâncias que impedem o deferimento do efeito suspensivo nesta fase sumária. Ausente, portanto, a probabilidade do direito apta a autorizar o deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora